Tribunal: TJES
Processo: 0001009-77.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001009-77.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DE JESUS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse de arma de fogo com numeração suprimida. Prova suficiente. Legalidade da abordagem e do ingresso domiciliar. Causa de aumento configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Segundo a denúncia, o acusado mantinha em depósito expressiva quantidade de cocaína e crack, além de arma de fogo com numeração suprimida, munições e carregador alongado, sendo abordado em situação de flagrância após informação de transeunte e posterior diligência policial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a legalidade da abordagem policial e do ingresso no domicílio; e (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência da causa de aumento e ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o contraditório.

4. A abordagem policial mostrou-se legítima diante da fundada suspeita, consubstanciada em denúncia informal corroborada por elementos objetivos, como o volume na cintura do acusado.

5. O ingresso domiciliar foi válido, haja vista a autorização do próprio réu, aliada à situação de flagrante delito de natureza permanente.

6. A ausência de apreensão direta da droga em poder do acusado não afasta a configuração do delito, sendo suficiente a demonstração de domínio sobre o entorpecente.

7. Inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, diante de elementos que indicam dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização criminosa.

8. Correta a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, em razão do emprego de arma de fogo no contexto delitivo.

9. A dosimetria da pena observou os critérios legais, não havendo ilegalidade a ser sanada, sendo adequado o regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001009-77.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DE JESUS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória que:

[...]Prova o procedimento acima identificado que, na noite de 18 de abril de 2025, por volta das 21 horas e 50 minutos, o DENUNCIADO mantinha em deposito e guardava, para fins de tráfico, no interior da residência situada na Rua Afonso Schawb, nº 30, bairro Residencial Jacaraípe, Serra/ES, o total de 1.246 (mil duzentos e quarenta e seis) pinos da droga ilícita “COCAÍNA” e 279 (duzentas e setenta e nove) pedras da droga ilícita “CRACK”, e, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca GEN2, modelo CM9, calibre 9mm, com numeração suprimida; 33 (trinta e três) munições do mesmo calibre e 01 (um) carregador alongado com capacidade para 30 (trinta) munições do mesmo calibre. Consta dos autos que, na data, hora e local dos fatos, uma equipe da Polícia Militar quando realizava patrulhamento tático motorizado pelo bairro das Laranjeiras, município de Serra/ES, recebeu a informação de um transeunte que preferiu não se identificar por medo de represálias, que um indivíduo trajando camisa laranja e com uma tatuagem na mão, posteriormente identificado como sendo o DENUNCIADO, estaria trafegando de bicicleta pela Rua Afonso Schawb de posse de uma arma de fogo, se dirigiram até a referida via para verificar a veracidade da informação recebida. Chegando ao local indicado pelo transeunte, os Policiais Militares visualizaram o DENUNCIADO, que apresentava as características fornecidas pelo transeunte, saindo de uma residência já conhecida pela guarnição como ponto utilizado por traficantes locais para esconder materiais ilícitos e percebendo que ele apresentava um volume na cintura que aparentava ser uma arma de fogo, decidiram abordá-lo, e, que FELIPE percebendo que seria abordado exclamou “Perdi, perdi, estou armado”. Realizada revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram e apreenderam em sua cintura a pistola, marca GEN2, modelo CM9, calibre 9mm, com numeração suprimida, um carregador alongado com capacidade para 30 munições e 33 (trinta e três) munições do mesmo calibre. Segundo ainda consta dos autos, o DENUNCIADO ao ser questionado pelos Policiais Militares se na residência da qual havia acabado de sair havia mais material ilícito, informou que no imóvel havia uma grande quantidade de entorpecentes, que a chave estava caída no chão próxima ao portão, que sua residência ficava situada na última unidade no andar do prédio e autorizou a entrada dos Militares. Ao realizarem buscas no interior do imóvel indicado pelo DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram sobre uma cama uma mochila contendo em seu interior 1.246 (mil duzentos e quarenta e seis) pinos da droga ilícita “COCAÍNA” e 279 (duzentas e setenta e nove) pedras da droga ilícita “CRACK”. Os Policiais Militares ainda informam em seus depoimentos que o DENUNCIADO assumiu para eles a propriedade de todo o material ilícito apreendido e alegou que estava realizando o abastecimento de drogas na região da Rua Clério Vieira Falcão, que portava a arma de fogo pelo fato de estar sendo ameaçado por membros do PCP - Primeiro Comando da Capital, sua antiga facção criminosa, pelo fato dele ter tido um desentendimento com um membro e migrado para a facção criminosa TCP - Terceiro Comando Puro e que recebia ordens de um indivíduo residente no Estado do Rio de Janeiro, cujo nome e endereço não soube precisar. Perante a Autoridade Policial Civil, o DENUNCIADO informa que já foi preso anteriormente, assume que portava a arma, carregador e munições apreendidas e nega envolvimento no tráfico. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas nos autos, das quais fazem parte o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 14-15), o Auto de Apreensão (fls.16-17), e o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 18-19), todos constantes no id nº 67543304. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo definitivo de drogas, bem como pelo laudo de eficiência da arma de fogo, todos constantes dos autos, evidenciando a apreensão de 1.246 pinos de cocaína e 279 pedras de crack, além de pistola calibre 9mm com numeração suprimida, munições e carregador alongado.

A controvérsia recursal cinge-se à autoria e à suficiência probatória para sustentação da condenação por tráfico de drogas, bem como à validade das provas produzidas.

A defesa sustenta fragilidade probatória, apontando contradições nos depoimentos policiais, ausência de formalização da denúncia anônima, ilegalidade na entrada domiciliar, inexistência de posse direta da droga e inverossimilhança da suposta confissão informal do acusado.

Todavia, o conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para amparar o édito condenatório.

Os policiais militares foram firmes e coerentes ao descrever a dinâmica dos fatos.

Consta do depoimento prestado que, durante patrulhamento, receberam informação de transeunte acerca de indivíduo armado, dirigiram-se ao local e visualizaram o acusado saindo de imóvel já conhecido como ponto de armazenamento de drogas, apresentando volume na cintura. Ao ser abordado, o próprio réu declarou: “perdi, perdi, estou armado”, sendo apreendida a pistola em sua posse .

Ainda segundo relato dos agentes, ao ser indagado, o acusado informou que no interior do imóvel havia entorpecentes, indicando a localização da chave e autorizando a entrada, ocasião em que foi localizada, sobre a cama, mochila contendo expressiva quantidade de drogas. Ademais, teria afirmado que realizava abastecimento de pontos de venda na região.

Em juízo, a testemunha CB/PMES Leandro Luiz de Souza confirmou que
“foram até o local, visualizaram o réu saindo de uma residência, com volume na cintura, deram voz de abordagem e ele disse ‘perdi, estou armado’, acrescentando que havia drogas dentro da casa e que estaria abastecendo uma boca”. No mesmo sentido, o SD/PMES Iury Passos de Souza afirmou que o acusado “indicou o local onde estavam as drogas e relatou que fazia abastecimento, além de portar arma por estar sendo ameaçado por facção”.

Tais depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, apresentam-se coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios, não havendo nos autos qualquer indicativo de animosidade ou motivação espúria capaz de macular sua credibilidade.

A alegação de que os depoimentos seriam contraditórios não encontra respaldo concreto. Divergências periféricas, inerentes à percepção individual dos fatos, não têm o condão de infirmar a essência da narrativa, que se mantém íntegra quanto aos pontos centrais.

No que concerne à ausência de formalização da denúncia anônima, verifica-se que a abordagem não se fundou exclusivamente nessa informação, mas também na fundada suspeita decorrente da visualização de volume compatível com arma de fogo na cintura do acusado, circunstância suficiente para legitimar a intervenção policial.

Quanto à alegada ilegalidade da entrada no imóvel, prevalece a versão dos agentes de que houve autorização do próprio acusado, o qual indicou a chave e o local das drogas.

A narrativa defensiva, no sentido de violação domiciliar, não encontra amparo em qualquer elemento probatório autônomo.

A propósito, o contexto fático revela situação de flagrante delito na modalidade permanente, o que, por si só, autoriza o ingresso no domicílio, nos termos da jurisprudência consolidada.

A tese de que não é crível que o acusado tenha indicado espontaneamente o local das drogas também não prospera, porquanto tal comportamento, embora não comum, não é juridicamente impossível, especialmente diante da situação de flagrância e da dinâmica do fato descrita pelos agentes.

No que tange à ausência de apreensão direta da droga em poder do acusado, cumpre salientar que o delito de tráfico, na modalidade “guardar” ou “ter em depósito”, prescinde da posse imediata, sendo suficiente a demonstração de domínio sobre o entorpecente, o que restou evidenciado no caso.

A versão apresentada pelo réu em juízo, no sentido de que apenas transportava arma de fogo a pedido de terceiros e desconhecia a existência de drogas, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo apta a gerar dúvida razoável.

Dessa forma, inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no Estatuto do Desarmamento, uma vez demonstrado o vínculo do acusado com o tráfico de entorpecentes.

No tocante à causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, restou devidamente comprovado o emprego de arma de fogo, apreendida em poder do acusado no contexto da prática delitiva, justificando a exasperação da pena.

No que se refere à dosimetria, a defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que se mostra adequado.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixou-se de reduzir a pena em razão de já se encontrar no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, não havendo reparo a ser feito.

Na terceira fase, corretamente afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, diante das circunstâncias do caso, notadamente a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e a indicação de atuação em contexto de organização criminosa, elementos que evidenciam dedicação a atividades criminosas.

Por outro lado, a causa de aumento do art. 40, IV, foi adequadamente aplicada, resultando na pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em patamar proporcional e fundamentado.

O regime inicial semiaberto também se mostra adequado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Por fim, não há reparos quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)